Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA RENAJUD. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte ou, ainda, corrigir erro material.
2. Afasta-se a alegação de omissão se a matéria apontada pela parte foi detidamente apreciada pelo órgão colegiado, que, com base no juízo da razoabilidade, compreendeu ser despropositada a reiteração da pesquisa ao sistema RENAJUD.
3. Embargos de declaração desprovidos.